Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-42.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702269-42.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: MANOEL ALVES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelado para que, querendo, no prazo de dez dias, manifeste-se sobre o documento de ID 13912513, que, aparentemente, comprova a realização da vistoria do veículo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator